Tribunal: STF
Processo: RE 606722
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-02-26
Data de publicação: 2013-02-26

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA ENTRE AS FINALIDADES ESTATUTÁRIAS DA ENTIDADE SINDICAL.



    1. A propositura de Ação Civil Pública por sindicato ou associação, exige que o ente coletivo comprove a relação entre suas finalidades institucionais e os direitos e interesses difusos e coletivos defendidos (art. 5º, ‘b’, da Lei 7.347/85).



    2. As entidade sindicais não detêm legitimidade ativa para propor ação civil pública que verse sobre tributo.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “PROCESSUAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA POR SINDICATO – ILEGITIMIDADE ATIVA EM FACE DA NATUREZA DO PEDIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO.



    Carece o sindicato de servidores públicos de legitimidade para propor ação civil pública visando compelir o Estado e fundação estadual a liquidarem dívida para com o instituto previdenciário.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.